Tribunal: TJES
Processo: 5001242-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001242-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
A
GRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO
. DECISÃO QUE DETERMINA O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS APÓS PRECLUSA A OPORTUNIDADE PARA REQUERIMENTO DE PROVAS
. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC
.
INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU TERATOLOGIA DA
S
DECISÕES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não merece prosperar a alegação da agravante de que sua interposição recursal deve ser considerada como incursa no inciso VI, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (decisão interlocutória que verse sobre exibição ou posse de documento ou coisa), pois a decisão recorrida, na verdade, versou sobre o desentranhamento de documentos de caráter probatório produzidos inoportunamente, ante a preclusão temporal.

2.
Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a denominada “taxatividade mitigada” para as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Contudo, o caso em apreço não se revela urgente o suficiente a ponto de a matéria não poder ser debatida em sede de eventual recurso de apelação.

3. N
o caso específico de indeferimento de juntada e de produção de determinada prova, a oportunidade para arguir eventual cerceamento de defesa, quando não constatada urgência, será em preliminar de apelação.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001242-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330-A

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
contra a decisão monocrática
(
ID Num. 2164912
)
, proferida pela Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, que não conheceu do agravo de instrumento em decorrência do seu não cabimento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nas razões de ID Num. 3204000, a agravante alega que a decisão proferida merece ser revista, devendo o conhecimento do recurso ser submetido ao crivo deste Colegiado, pois:
(i)
a interposição de Agravo de Instrumento seria sua única forma de impugnar a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a juntada de documentos em sede de embargos à execução que comprovam que a parte Agravada tem negado acesso a documentos que são essenciais ao julgamento de mérito da demanda
;
(ii)
a documentação hábil a comprovar a legalidade dos atos administrativos que antecederam o lançamento fiscal e a aplicação das multas ficam de posse da própria repartição pública, que não está concedendo acesso à agravante;
(iii)

“inexplicavelmente, as cópias dos processos administrativos com vistas à apuração das infrações nunca foram fornecidas à empresa autuada e agora a municipalidade confessa a própria inexistência desses documentos”;

(iv)

“o juízo singular cerceou toda a defesa da Agravante como se não bastasse a prova estar em posse do Embargado e não ter tido outros meios de fazer prova da negativa que persiste pelo Município de Vitória”
; (v)
“a previsão legal buscada no art. 1.015 para o conhecimento do recurso é justamente o inciso VI em referência à exibição de documentos que são essenciais à análise de mérito pelo juiz primevo, assim, não se trata sequer de aplicação da teoria da taxatividade mitigada desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988.”

Diante disso, pugna pelo provimento do presente recurso a fim seja conhecido o agravo de instrumento interposto neste E. Tribunal, reformando-se, no mérito, a decisão a quo que
“indeferiu a produção de prova requerida pela agravante”.

O
MUNICÍPIO DE VITORIA
deixou de apresentar
contrarrazões ao presente Agravo Interno
.

Pois bem. Examinando detidamente os autos, e
m que pese a irresignação da agravante, verifica-se que
questão

objeto do recurso não está presente no rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC, pois
o recurso busca discutir o indeferimento da juntada de documentos em momento inoportuno, uma vez superada a oportunidade para o requerimento de produção de provas.

José Carlos Barbosa Moreira elenca como requisito intrínseco de admissibilidade o cabimento, sendo que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
1
.

Insta frisar que a ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
2
.

Assim, na caso dos autos, a interposição de agravo de instrumento é manifestamente incabível, porquanto as hipóteses são taxativas e estão elencadas no art. 1.015 do CPC. Para a doutrina
3
:

Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento [...].

No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. Não há, enfim, recurso por mera deliberação das partes, de modo que é tido como ineficaz, devendo ser desconsiderado, eventual negócio jurídico ou cláusula contratual que crie recurso não previsto em lei para impugnar determinado pronunciamento judicial.

Assim, apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integrem um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade.

Dito isso, n
ão merece prosperar a alegação
alternativa de que
sua interposição recursal deve ser considerada como incursa no inciso VI, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
(decisão interlocutória que verse sobre exibição ou posse de documento ou coisa)
.

Note-se que os embargos à execução foram opostos em
23 de maio de 2017
, sendo que, após a apresentação de impugnação pelo ente embargado, o juízo de primeiro grau determinou a intimação das partes para requererem as provas que entenderem pertinentes, sob pena de preclusão, em
18 de setembro de 2018
.

Conforme certidão de evento ID nº 1962936 dos autos originários, as partes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação.

Em
14 de março de 2019
, a agravante/embargante peticiona nos autos trazendo novos elementos e documentos relativos à tese aventada na exordial, de que o Município de Vitória não teria legitimidade para a lavratura dos autos de infração que embasaram a CDA.
Nada argui a parte no tocante à impossibilidade de acesso aos Processos Administrativos que ensejaram a aplicação das penalidades
.

Adiante, em
19 de março de 2019
, a agravante/embargante peticiona novamente anexando documentos para reforçar a tese acima aludida.
Também não há menção a uma suposta dificuldade ou impossibilidade de acesso aos Processos Administrativos
.

Somente em
03 de setembro de 2020
, a agravante/embargante vem a juízo arguir que há muito buscava junto ao Município embargado a obtenção de cópia dos Processos Administrativos que deram ensejo às penalidades aplicadas, inclusive afirmando que os embargos à execução fiscal foram opostos "no escuro", pois não obtiveram acesso aos documentos à época da elaboração da defesa. Todavia, não há qualquer comprovação ou indício que sinalize que houve, de fato, requerimento de acesso aos Procedimentos, bem com de que o acesso teria sido negado ou dificultado pelo ente municipal.

Com efeito, o único registro de pedido de acesso aos Processos Administrativos data de
17 de março de 2020
(Prot. 202004350), ou seja, mais de um ano após o encerramento da fase probatória, diante da inércia das partes em requerer a instrução do feito com os meios de prova que reputassem pertinentes.

A própria dinâmica de desenvolvimento do processo de origem torna inverossímil a alegação de que a parte agravante/embargante requereu acesso aos Processos Administrativos em momento anterior para embasar a sua defesa. Se assim o fosse, por qual razão teria a parte deixado de requerer a produção de provas em momento oportuno, quando instada a se manifestar? E mais, mesmo tendo a oportunidade de peticionar por duas vezes, após o escoamento do prazo para requerimento de dilação probatória, a empresa embargante sequer aludiu a uma suposta dificuldade de acesso aos documentos produzidos pelo ente municipal no bojo dos Processos Administrativos que originaram a CDA executada.

Assim, não há que se falar em decisão que versou sobre exibição ou posse de documento (art. 1.015, VI, CPC), mas sim em pronunciamento judicial que determinou o desentranhamento de documentos de caráter probatório produzidos inoportunamente, ante a preclusão temporal, sendo relevante transcrever o trecho da decisão impugnada que corrobora a presente conclusão:

"
Inicialmente, importante destacar que, em que pese a alegação da embargante de que desde o momento em que foi intimada para apresentar embargos à execução vem tentando obter cópia do processo administrativo que fundamenta a execução fiscal, o requerimento de cópia integral protocolado perante o Município de Vitória está datado de 17 de abril de 2020 (id nº 4624163).

Entretanto, o prazo para as partes informarem a necessidade de produção de novas provas expirou em 19 de fevereiro de 2019, ou seja, mais de um ano antes do requerimento apresentado pela embargante perante a municipalidade.

Destaca-se que apenas agora, cerca de três anos após a oposição dos embargos à execução fiscal, é que a embargante requer a juntada do processo administrativo.

Deste modo, o requerimento apresentado é intempestivo e não pode ser conhecido, porque o pleito ali contido é típica matéria de defesa, e não de ordem pública, que deveria ter sido requerido pela embargante, em momento oportuno. As questões reservadas à impugnação não são passíveis de conhecimento de ofício e estão sujeitas à preclusão".

Observa-se que a decisão, acima de tudo, constata a existência de preclusão da postulação de produção probatória da agravante em sede de embargos à execução fiscal.

Como descrito pelo próprio agravante, a decisão também
“determinou o desentranhamento de todas as provas documentais juntadas pela Embargante e também indeferiu a prova testemunhal requerida”
(ID Num. 3204000)
.

Assim sendo, além de não configurar a hipótese prevista no inciso VI, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se constata qualquer urgência extraordinária apta a ensejar o conhecimento do recurso.

N
ão se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a denominada “
taxatividade mitigada
” para as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento
4
. Contudo,
o caso em apreço não se revela urgente o suficiente a ponto de a matéria não poder ser debatida em sede de eventual recurso de apelação.

Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados desta E. Corte
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM CASO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ART. 1.009, §1º, DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há previsão no rol do art. 1.015 do CPC (ou em qualquer outro dispositivo legal) de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de prova testemunhal
. 2. É certo que o C. STJ, no julgamento dos recursos especiais repetitivos nº 1704520/MT e nº 1696396/MT, entendeu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, contudo,
somente é admitida a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses não previstas em lei quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que não é o caso da decisão indefere o pedido de oitiva de testemunhas e de depoimento pessoal, justamente por entender desnecessário para o deslinde da causa, levando em conta precisamente a matéria objeto de controvérsia
. 3.
Mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a decisão do julgador de origem que indeferiu a produção da prova testemunhal pleiteada não seria passível de ser atacada por agravo de instrumento, mas sim retido
. (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) 4. A
oportunidade para arguir eventual cerceamento de defesa, se houver, será em preliminar de apelação (art. 1.009 §1º, do CPC)
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 048199005223, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA.

INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL.

NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. 1. -

Não é cabível agravo de instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova
pericial, em razão da taxatividade do rol expresso no art. 1.015 do CPC. 2. - O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05-12-2018, DJe 19-12-2018).

A hipótese dos autos não amolda-se ao requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 3. - Agravo interno desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 014199003014, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Assim, no caso específico de indeferimento de
juntada e de produção de
determinada prova, a oportunidade para arguir eventual cerceamento de defesa,
quando não constatada urgência
, será em preliminar de apelação.

Dessa maneira, n
ão há razões jurídicas para reformar o entendimento exarada pela E. Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, notadamente na presente via do agravo interno, eis que
a
agravante não apresenta nenhum fato ou argumento novo, apenas reitera alegações replicadas
nas razões recursais de agravo de instrumento
.

Firme a tais considerações,
conheço do recurso de agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de
ratificar a decisão monocrática de não conhecimento
do recurso de agravo de instrumento

(ID Num. 2164912)
dada a manifesta inadmissibilidade por ausência de cabimento.

É como voto.

1
- MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.116.

2
- Enunciado administrativo número 6 do Superior Tribunal de Justiça.

3
- DIDIER JR., Fredie; e CUNHA, Leonardo Carneiro.
Curso de Direito Processual Civil
– vol. 3. 14. ed. reform. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. p. 241-2.

4
- REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.